Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005436-24.2007.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDA: ÂNGELA MÁRCIA BARBOSA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível – Execução de promissórias vinculadas a contrato – Prescrição intercorrente consumada. É trienal (LUG 70) o prazo da prescrição de notas promissórias, ainda que vinculadas a contrato de promessa de compra de venda, o qual não é objeto da execução, aparelhada apenas com os títulos cambiais. Prescrição intercorrente consumada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 926 do Código de Processo Civil, sustentando que embora a coisa julgada de processo diverso não tenha eficácia no presente caso, deve ser preservada a coerência na resolução das demandas, bem como a uniformização da jurisprudência, de tal sorte que se reconheça a incidência do prazo prescricional decenal, afastando-se a prescrição intercorrente decretada na origem, em processo idêntico ao presente; b) artigos 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, asseverando que não há falar em prescrição intercorrente no caso em discussão. Enfatiza que a demanda não está lastreada em notas promissórias pura e simplesmente, mas no inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, de modo que os títulos crédito assumem caráter meramente acessório ao contrato, perdendo sua natureza cambiária e se vinculando aos termos e condições estabelecidas no instrumento contratual. Argumenta, portanto, que o prazo prescricional é decenal, nos moldes do artigo 205 do CC, de modo que a prescrição intercorrente ainda não se perfectibilizou. Subsidiariamente, afirma que o prazo a ser respeitado é o quinquenal, conforme previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Aduz que em ambas as situações deverá, ainda, ser observada a suspensão dos prazos prescricionais por 161 dias em virtude da pandemia do coronavírus; c) artigo 921, §§ 1o e 4o, do CPC, alegando que o termo inicial da prescrição intercorrente não mais incide imediatamente, após o término da suspensão do processo, mas no momento em que o credor toma ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do devedor ou de bens penhoráveis. Ressalta que o termo inicial da prescrição intercorrente ocorreu em 20/9/2021, portanto, ainda não transcorreram os prazos prescricionais discutidos neste processo, seja o trienal, quinquenal ou decenal. Aduz que logrou êxito em encontrar bens passíveis de penhora, interrompendo o prazo prescricional em 28/10/2021 e, mais uma vez, em 2/3/2022, quando houve o impulsionamento do feito. Prossegue afirmando que estão ausentes os três elementos processuais para a configuração da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, e 205 e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Apesar da vinculação a contrato de promessa de compra e venda, que não foi objeto da execução, mantém-se a autonomia das notas promissórias que devem observar, quanto à prescrição, o prazo trienal [...] Advirta-se que são inaplicáveis ao caso as alterações promovidas no CPC 921 pela Lei 14.195/21, pois o prazo ânuo de suspensão processual e o de prescrição intercorrente iniciaram antes do advento da citada lei, a saber, em 27/11/18 e 27/11/19, respectivamente. Há de ser observado o princípio tempus regit actum. Acresça-se que somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso do prazo prescricional [...] O cômputo do prazo de prescrição intercorrente teve início no dia 27/11/19 (id 59248217), de maneira que transcorreu o prazo trienal, mesmo considerada a suspensão processual prevista na Lei 14.010/202 (ID 63529407). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 926 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016